Tribunal: TJDFT
Processo: 0754455-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR. PRODUTO COMERCIALIZADO SEM O DISPOSTIVO DE REDUÇÃO DE VOLTAGEM. VENDA CASADA. NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. SÚMULA 39 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido. Pretende o recorrente a condenação da ré/recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrente adquiriu, junto a estabelecimento comercial de terceiro estranho à lide, um aparelho de telefonia celular, ora fabricado pela recorrida, cujo modelo denomina-se “Iphone 13 Pro Max 256GB”. Sustenta que, após receber o equipamento, verificou que se encontrava desacompanhado de carregador de bateria. Defende que se trata de venda casa, pois o aparelho adquirido somente funciona mediante aquisição de outro produto.
4. O Juízo de primeiro grau, entre outras razões de decidir, concluiu que “(...)a utilização do aparelho não se encontra condicionada a aquisição de outro produto oferecido pelo próprio fornecedor, não caracterizando qualquer violação a liberdade de escolha do consumidor, não se observando venda casada no caso, mas sim uma política de vendas cuja opção por parte da empresa é plenamente compatível com a livre concorrência prevista no art.170, IV, da Constituição da República”.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que a recorrida apresentou hipóteses infundadas como alternativas ao uso do carregador. Aduz que suas provas teriam sido desconsideradas pela sentença, bem como teriam sido acatadas as alegações da recorrida, sem, contudo, existir a devida comprovação. Tece arrazoado jurídico, menciona jurisprudência correlata, e, ao final, pede a procedência do pedido de indenização por danos morais.
6. Contrarrazões ao ID 49040569.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. No mérito, entendo que razão não assiste ao recorrente. Isso porque há informação taxativa e amplamente divulgada, quanto à comercialização do aparelho telefônico desacompanhado do dispositivo redutor de voltagem usado para o carregamento da bateria, desde versões mais antigas do referido equipamento eletrônico, não sendo crível que o recorrente, operador do direito, desconhecesse tal circunstância.
9. Caberia ao consumidor optar pela aquisição, ou não, de um aparelho celular sem o dispositivo redutor de voltagem usado para o carregamento da bateria. Não restou violado, pois, o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Tampouco verifico violação ao artigo 39, inciso, I, do CDC, que trata da hipótese de venda casada.
10. Além disso, a Súmula no 39 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais firmou o seguinte precedente: "A venda de 'smartphone' desacompanhado da respectiva fonte de alimentação (conversor ou adaptador de voltagem - carregador), com a devida informação, de forma clara e transparente, não constitui prática abusiva."
11. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). No caso, o conjunto probatório não evidencia que a situação narrada violou de forma patente os atributos da personalidade do recorrente, tratando-se, pois, de mero aborrecimento, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.